Tribunal: STF
Processo: RHC 268350
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.041.192/SP.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do Código Penal). 
Colhe-se da denúncia (eDOC. 4, p. 3-4):

“Segundo apurado, durante o mês de junho, Flávio e sua esposa adquiriram a motocicleta acima de indivíduo desconhecido, sem qualquer documentação alusiva a sua origem e por preço alegadamente incompatível com o valor do bem, que se encontrava com numeração de chassi suprimida. Não bastasse, passaram a utilizar e conduzir o veículo com placa adulterada, em proveito do casal. 
Ocorre que, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, policiais militares em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos avistaram o denunciado conduzindo a motocicleta, ostentando placa aparentemente artesanal, com formato incompatível com o modelo Mercosul. 
Diante dos fatos, procederam à abordagem, constatando que a placa era adulterada e que a numeração de chassi do veículo estava parcialmente suprimida. Além disso, a moto ainda dava partida sem chave, pois estava com a ignição violada. 
Indagado, o autuado alegou informalmente que havia adquirido a motocicleta pelo aplicativo do Facebook. 
Em interrogatório policial, o denunciado (reincidente por roubo – autos n. 7000060-10.2010.8.26.0451 – fl. 36) alegou que estava apenas conduzindo a motocicleta, adquirida pela esposa pelo valor de R$ 2.850,00, acreditando ser de leilão. Já Renata alegou ter comprado a motocicleta há poucos dias, no site da “Luluzinha”, pelo valor de R$ 2.850,00, de pessoa desconhecida, sem qualquer documentação de origem, acrescentando ter sido alertada por Flávio sobre a proveniência ilícita da moto”. 

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o indeferiu liminarmente, em razão de reiteração de pedido anteriormente formulado e julgado no HC 2299627-85.2025.8.26.0000 (eDOC. 5). 
Impetrou-se, então, novo writ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (eDOC. 8). Interposto Agravo Regimental, a Turma negou-lhe provimento (eDOC. 24), nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE O STJ APRECIAR AS TESES APRESENTADAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Na espécie, a Corte estadual indeferiu liminarmente o writ lá impetrado por ser a ordem mera reiteração do HC n. 2299627-85.2025.8.26.0000. 
2. As teses ora apresentadas não foram debatidas pelo Tribunal a quo. Logo, o Superior Tribunal de Justiça não pode delas conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

Nesta Corte, a defesa alega (eDOC. 1) que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo incorreram em negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixaram de apreciar o mérito da controvérsia (p. 3).
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que o mérito da controvérsia seja apreciado, bem como para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. 
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 
No tocante à prisão preventiva, transcrevo trechos do HC n. 2299627-85.2025.8.26.0000, extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

“A conversão do flagrante em prisão preventiva foi fundamentada, destacando-se que a conduta em tese perpetrada indica periculosidade e coloca em risco a ordem pública, sobretudo considerando os antecedentes do paciente. 
Veja-se (fls. 50/52 da origem):
‘Compulsando os autos, verifico ser necessária a conversão da prisão em flagrante do investigado em prisão preventiva. Frise-se desde já que a nova redação do art. 282 do Código de Processo Penal prevê expressamente que as medidas cautelares devem observar sua necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, bem como ser ela adequada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. E no caso em exame, observa-se que o investigado foi preso em flagrante, ao cometer o crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor. Os indícios de autoria do delito tratados na presente ação estão consubstanciados na declaração dos agentes de segurança pública responsáveis pela detenção do Indiciado. Essa conduta é indiciária de periculosidade apta a colocar em risco a ordem pública, sobretudo considerando seus antecedentes. Nestes termos, CONVERTO a prisão em flagrante de Flavio Rodrigo Ferreira em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 310, inciso II, c.c. os arts. 311, 312 e 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente Mandado de Prisão. Caso ainda não tenha sido juntado, cobre-se a vinda do laudo de exame de corpo de delito do indiciado’.

Com efeito, segundo consta na certidão de antecedentes de fls. 37/40 da origem, o paciente possui condenação definitiva pelo crime do artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (processo nº 0027513-75.2008.8.26.0320/700060-10.2010.8.26.0451, trânsito em julgado em 21/08/2012, advertência de livramento condicional em 23/04/2024), indicando a sua periculosidade e demonstrando a necessidade da prisão cautelar como forma de garantia da ordem pública” (grifos no original, pg. 5 do acórdão).
Sobre a prisão preventiva, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
Além do mais, o Supremo Tribunal Federal tem considerado legítimos os decretos prisionais motivados pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada pela reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 232.153 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente